Tribunal: TJES
Processo: 0002233-06.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002233-06.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARTA DUTRA DE SOUZA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO D
A
AUTOR
A
. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3.
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

4.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

5.
A devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

6.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado.

7.
O valor fixado em sentença para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002233-06.2021.8.08.0011

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARTA DUTRA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

contra r. sentença de fls. 98/102, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da

ação de reparação civil

ajuizada por
MARTA DUTRA DE SOUZA
em face do recorrente
,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 490 do CPC, julgo procedente o pedido inicial, para: (i) confirmar a tutela de urgência de fls. 25/26; (ii) declarar nulos os contratos nº 010013625403 e 010013625244 e inexistentes os débitos deles decorrentes; (iii) condenar o Banco Ficsa S/A (atual C6) a restituir, em dobro, todo o valor descontado indevidamente no montante de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) – já em dobro –, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, (iv) condená-lo também ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Via de consequência, declaro extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, fica assegurado ao réu o direito de reaver o montante que indevidamente depositou na conta da autora, depois que cumprir a obrigação que ora lhe foi imposta, podendo optar pela compensação.

Amparado no art. 85, § 2º, também do CPC, condeno o banco réu no pagamento das custas do processo e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignado, o réu apresentou suas razões recursais às fls. 104/111, sustentando, em síntese,
(i)
que restou demonstrada a regularidade da contratação, tanto pelas assinaturas semelhantes, quanto pela comprovação de que o valor foi disponibilizado à autora;
(ii)
que eventual condenação em repetição de indébito deve se dar na forma simples;
(
i
ii
)
a inexistência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais; e, subsidiariamente,
(
i
v)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 115/120, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2024.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002233-06.2021.8.08.0011

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
MARTA DUTRA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

contra r. sentença de fls. 98/102, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da

ação de reparação civil

ajuizada por
MARTA DUTRA DE SOUZA
em face do recorrente
,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 490 do CPC, julgo procedente o pedido inicial, para: (i) confirmar a tutela de urgência de fls. 25/26; (ii) declarar nulos os contratos nº 010013625403 e 010013625244 e inexistentes os débitos deles decorrentes; (iii) condenar o Banco Ficsa S/A (atual C6) a restituir, em dobro, todo o valor descontado indevidamente no montante de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) – já em dobro –, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, (iv) condená-lo também ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Via de consequência, declaro extinta a fase de conhecimento deste processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, fica assegurado ao réu o direito de reaver o montante que indevidamente depositou na conta da autora, depois que cumprir a obrigação que ora lhe foi imposta, podendo optar pela compensação.

Amparado no art. 85, § 2º, também do CPC, condeno o banco réu no pagamento das custas do processo e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignado, o réu apresentou suas razões recursais às fls. 104/111, sustentando, em síntese,
(i)
que restou demonstrada a regularidade da contratação, tanto pelas assinaturas semelhantes, quanto pela comprovação de que o valor foi disponibilizado à autora;
(ii)
que eventual condenação em repetição de indébito deve se dar na forma simples;
(
i
ii
)
a inexistência de defeito na prestação de serviço ou de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais; e, subsidiariamente,
(
i
v)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 115/120, pelo desprovimento do recurso.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora,
MARTA DUTRA DE SOUZA
, ora apelada, ajuizou “ação de reparação civil com pedido de liminar” em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
ora apelante, alegando, em resumo, que vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, referentes a dois empréstimos não contraídos (contratos de nrs. 010013625244 e 010013625403), ambos com valores de R$ 2.121,58 (dois mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

A autora sustenta que costuma contratar empréstimos quando diante de dificuldades financeiras, porém nunca o fez com a instituição financeira requerida, não mantendo relacionamento financeiro com essa.

Alega, ainda, que, assim que tomou conhecimento da situação, ao dirigir-se ao requerido, foi informada que é uma boa cliente e que em razão disso decidiram depositar o valor para ela.

Diante de tal cenário, ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência dos débitos, bem como a repetição do indébito, em dobro, no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida, para determinar a suspensão dos descontos no benefício da requerente (fls. 25/26-verso), cujo cumprimento foi comprovado nos autos (fls. 29/31-verso).

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 32/47), alegando, no mérito, em suma, a (i) a regular contratação dos empréstimos consignados; (ii) a ausência de danos materiais e de vícios nos contratos celebrados; (iii) a inexistência de vício na prestação do serviço; (iii) a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos; (iv) a inexistência de danos morais; (v) a necessidade de devolução do crédito recebido pela parte autora; e (vi) a impossibilidade da repetição do indébito e da inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a improcedência da demanda.

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença objurgada, que foi proferida nos moldes acima delineados.

Pois bem. Inicialmente, é indene de dúvidas que trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, a demanda fundou-se na alegação da autora de que estariam sendo realizados descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, relativos a 2 (dois) empréstimos que não teriam sido contraídos por ela.

Nesta feita, foi demonstrado pela apelada a existência de descontos advindos dos contratos de empréstimo que afirma desconhecer (fl. 18/23), ao passo que a instituição financeira, em sua defesa, apenas colaciona dados retirados de seu próprio sistema, e partes de um contrato que supostamente havia sido assinado pela autora, o que evidencia prova produzida de forma unilateral.

Desta forma, correto o magistrado primevo ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que:

“Afirmo que tal contratação é fraudulenta, sem necessidade de perícia grafotécnica, porque as assinaturas nelas apostas (vide fls. 63 e 68) são, a olho, divergentes das constantes da procuração/declaração de fls. 14/15. Não tenho dúvidas de que foram copiadas da cédula de identidade de fls. 64 e 69.

Não bastasse a falsidade da assinatura, aludido pacto foi celebrado junto ao correspondente bancário Bevilaqua (cnpj nº 08.935.668/0001-32), que fica em Tarabaí/SP, distância cerca de 1.384km desta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde a autora certamente nunca esteve.”

No tocante à devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, no presente caso, a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

No caso em comento, ressalto, ainda, o evidente abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do banco apelante, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico do requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA
. NULIDADE DE CONTRATO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA DO RÉU.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. – A instituição financeira que realiza contrato de empréstimo sem se cercar de garantias e não averigua a autenticidade da documentação apresentada pelo falsário, ocasionando, in casu, privação patrimonial relevante ao aposentado, pratica ato ilícito, nos termos do art. 186, do Código Civil, e assume o risco inerente à atividade financeira que desenvolve, devendo responder pelos danos causados ao consumidor vítima da fraude. 2.– Empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em descontos indevidos na aposentadoria, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima, por ser presumido, uma vez que o contexto que envolve a situação, por si só, já gera abalo psíquico na parte lesionada.
3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 4 – Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação feita por falsário, formaliza contrato em nome de outra pessoa, gerando débito em folha de pagamento, por dívida que não contratou. Para a configuração do dano moral é irrelevante que os fatos tenham se desenvolvidos a partir de conduta ilícita praticada por terceiro. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF - APC: 20140111198127, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2015 . Pág.: 170)
(grifei)

_____________________

Pretensão à declaração de inexigibilidade de obrigação e à indenização por danos morais - Fraude na contratação de empréstimo consignado - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira
- Inteligência do art. 14 do Código do Consumidor e art. 931 do Código Civil -
Risco implícito às atividades - Prejuízos presumidos pela privação dos ativos destinados à subsistência digna -
Adequação do arbitramento - Atualização monetária conforme a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, em parte.
(TJ-SP - APL: 00725954520108260002 SP 0072595-45.2010.8.26.0002, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 12/03/2014, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2014)
(grifei)

De igual forma, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. (...)
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)
(grifei)

No que pertine ao
quantum
referente ao dano moral, o valor fixado na r. sentença objurgada para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.